Tribunal: STF
Processo: RE 1445474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelação. Servidora Pública Estadual. Tempo de serviço da autora, na função de Professora, Diretora, Coordenadora de Alunos e Coordenadora Pedagógica que deve ser computado para fins de aposentadoria especial. Inteligência do art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a alteração introduzida pela Lei nº 11.301, de 10 de maio de 2006. Dispositivo que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento expresso de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar” (ADI nº 3.772/DF). Orientação reafirmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.039.644/SC, em sede de Repercussão Geral (Tema 965). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários das recorrentes, pois, conforme disposição do § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação da EC 20/1998, “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, ‘a’, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio’. Fato indicativo de que a autora, nascida em 07/07/1967, com ingresso na carreira em 09/04/1991, preencheu requisitos para aposentadoria antes da reforma previdenciária, inclusive porque está no cargo em que se dará a aposentadoria desde 07/02/2000. Abono de permanência. Verba devida desde a data em que a autora implementou as condições para aposentadoria, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, na redação da EC 41/2003. Quanto aos juros e correção monetária deve ser aplicada a orientação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal até 08/12/2021, incidindo a partir daí a taxa SELIC, por força da disposição expressa do artigo 3º da EC 113/2021. Sentença de procedência. Recursos parcialmente providos apenas para modificar o critério dos juros e correção monetária.” (eDOC. 8, ID: 016e1611, pp. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral.



    É relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral, reiterando compreensão anterior adotada na ADI 3.772/DF (Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009), o Tribunal ressaltou que o exercício de atividades meramente administrativas, desvinculadas do magistério, não podem ser computadas para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Em referido caso, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de superação parcial da Súmula 726/STF que excluía do benefício toda atividade exercida fora da sala de aula, pois, no âmbito da ADI 3.772/DF, foi sedimentada posição no sentido de que [a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    No mesmo julgamento da ADI 3.772/DF, o Tribunal acentuou que aqueles que desempenham as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores de carreira, fazem jus à aposentadoria especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009)



    Na hipótese em análise, a sentença de primeiro grau, no que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assegurou aposentadoria especial à parte recorrida, nos seguintes termos:



    “Sustentando o não preenchimento, pela autora, dos requisitos legais para aposentação, os réus afirmam que ‘só fazem jus à aposentadoria especial docente os professores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico 'em estabelecimentos de ensino básico', o que não ocorreu no caso da autora, que durante boa parte de sua carreira esteve designada para o exercício de funções FORA da unidade escolar, junto à Diretoria de Ensino’. 



    Nesse sentido, a análise do documento de fls. 29/32 indica que a autora exerceu as funções de Professor Coordenador, Professor I, Professor II, Professor de Educação Básica II, Vice Diretor de Escola, Supervisor e Diretor Técnico I, de 11.11.1991 (fl. 29) a 03.07.2020, data da emissão do documento, e, portanto, por mais de 28 anos. 



    As atividades de professor, professor coordenador e vice diretor de escola são exercidas em estabelecimentos de ensino básico. A única função que pode gerar dúvidas é a de Diretor Técnico I, pois não consta dos autos se tal atividade é exercida em unidades escolares. Todavia, o documentado às fls. 31 indica que a autora exerceu tal função de 01.06.2012 a 06.03.2014, ou seja, por 01 ano, 09 meses, e 05 dias. Nesse sentido, ainda que se subtraia tal atividade do tempo de exercício acima elencado, constata-se que a autora exerceu cargos de magistério, em estabelecimentos de ensino básico, por mais de 25 anos.” (eDOC. 2, ID: 5ff6ed03, p. 4)



    Nesses termos, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do período no qual a recorrida exerceu suas funções em estabelecimentos de ensino básico, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.077.266-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.203.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda DJe 03.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente